Tribunal: TJDFT
Processo: 0751017-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0751017-67.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELA PEIXOTO RAMOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL SA, CEDIBRA SERVICOS LTDA - ME, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DANIELA PEIXOTO RAMOS contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo no 0737358-85.2020.8.07.0001, ajuizado em desfavor de CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI e OUTROS FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI e OUTROS, indeferiu a tutela de urgência por ela vindicada, consistente em determinar a suspensão temporária da cobrança, por parte do Banco do Brasil, das parcelas referentes aos três contratos de empréstimo objeto da presente demanda. Em seu arrazoado, em breve síntese, aduz que foi procurada por prepostos das duas primeiras agravadas, na condição de correspondentes bancários do Banco do Brasil e Santander. Diz que firmou com a CREDBRAZ dois contratos: i) o primeiro, de empréstimo consignado, firmado entre a agravante e o Santander; e ii) o segundo, de “cessão de crédito/débito” firmado entre a Agravante e a CREDBRAZ. Os contratos foram firmados na mesma ocasião, sempre intermediados pela primeira agravada. Afirma que transferiu o montante integral dos empréstimos realizados para a correspondente bancária, que se obrigou a assumir o pagamento do empréstimo, transferindo-lhe mensalmente o valor das parcelas. Esclarece que nunca teve contato direto com o Banco do Brasil ou Santander, uma vez que acreditava estar tratando com representantes dos referidos bancos, uma vez que a CREDBRAZ tinha poderes para processar empréstimos em nome de ambas as instituições financeiras. Sustenta ter sido induzida a transferir a quantia de R$ 261.436,92 em favor das referidas correspondentes bancárias, que pararam de efetuar o pagamento das parcelas dos empréstimos a partir do 4o mês de contrato. Argumenta, assim, ser possível a suspensão dos descontos realizados em sua folha de pagamento pelo Banco do Brasil, haja vista que derivados de fraude, uma vez que somente realizou a negociação porque foi induzida a erro pelos representantes da primeira agravada, que atuaram como verdadeiros correspondentes bancários do Banco do Brasil, que deve responder de forma objetiva pelos danos causados pela fraude praticada por sua correspondente bancária. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Requer, assim, a concessão liminar para que seja deferida medida liminar postulada, de forma que sejam imediatamente suspensos os descontos promovidos pelo Banco do Brasil em sua folha de pagamento. Para tanto, deverá o Banco do Brasil indicar e comprovar qual o percentual dos atuais descontos mensais (após negociação realizada em junho) se refere a tais contratos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos da antecipação de tutela recursal vindicada. É relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar vislumbro presentes tais requisitos. Consoante se extrai dos autos, de fato, a agravante comprovou a relação jurídica com os agravados, bem como o fato de que se envolveu em possível fraude praticada pelas supostas correspondentes bancárias do Banco do Brasil e Santander. Considerando que, nos termos do art. 34 do CDC,“O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.”, ou seja, que as instituições bancárias são responsáveis pelos atos praticados por suas representantes bancárias, bem como pela regularidade, segurança e idoneidade das operações comerciais e/ou financeiras que pratica através deste preposto, recaindo-lhe responsabilidade objetiva sobre o fato, segundo o que preceitua o art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”, constata-se atendido, para fins de antecipação de tutela, no moldes do art. 300 do CPC, o requisito da existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela agravante, possibilitando a suspensão de descontos em sua folha de pagamento, relativos aos empréstimos consignados tomados junto ao BANCO DO BRASIL S/A. E isto ainda porque, com base no dispositivo legal, verifica-se também presente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Afinal, não é adequado permitir-se que descontos na folha de pagamento da agravante, advindos de provável fraude e/ou falha da prestação do serviço por parte das instituições financeiras envolvidas, repitam-se mês a mês, comprometendo consideravelmente o seu sustento e de sua família. Por outro lado, conforme ressalva o §3o do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência pretendida é plenamente reversível, caso, ao final, se compreenda pela regularidade de toda a transação financeira que envolveu as partes, podendo-se restabelecer os descontos na folha de pagamento da agravante, ora a serem suspensos. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada para determinar a suspensão de descontos em folha de pagamento da agravante, relativos aos empréstimos consignados tomados junto ao BANCO DO BRASIL S/A, até análise do recurso pelo Colegiado. Para tanto, deverá o Banco indicar e comprovar qual o percentual dos atuais descontos mensais (após negociação realizada em junho) se refere a tais contratos. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação dos agravados para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator